Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Apelação cível. Direito civil Consumidor e Processo civil. Declaração de inexistência de dívida c/c danos morais. Contrato de telefonia não reconhecido. Serasa limpa nome. Meras cobranças indevidas. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato e a inexistência da dívida que oneraria o autor, bem como determinar que a ré exclua referida dívida de qualquer plataforma, inclusive de negociação e, por fim, para condená-la a pagar R$ 4.000,00, a título de reparação moral.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se houve contratação válida dos serviços de telefonia pelo autor e, por consequência, se existe o dever de indenizar.
III. Razões de decidir
3. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
4. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela divergência entre a assinatura constante no contrato e o padrão autêntico do autor, afastando a alegação de contratação válida. A empresa ré/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura ou a manifestação de vontade do consumidor.
5. O sistema “Serasa Limpa Nome” constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. Neste ponto, a empresa ré/apelante comprovou, de forma inequívoca, a inexistência de anotação negativa no nome do autor/apelado, mediante a apresentação de extratos do SPC e SERASA.
6. O STJ firmou entendimento de que a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ).
7. Não há nos autos comprovação de cobranças excessivas ou reiteradas por parte da ré/apelante, mas apenas a juntada de cópia de tela de aparelho celular contendo seis chamadas telefônicas da operadora VIVO — quatro recebidas e duas efetuadas pelo autor (ID 78431318). Tal elemento, por si só, não evidencia conduta abusiva ou situação vexatória capaz de caracterizar dano moral.
8. Diante do exposto, deve ser afastada a condenação à reparação moral.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, 373, II; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1709546, 0718987-05.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 07/06/2023.